Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0710061-43.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória objetivando desconstituir o v. acórdão da 2a Turma Cível que, mantendo as sentenças de procedência proferidas nas ações anulatória no 2001.01.1.072648-4 e cautelar no 2002.01.1.003041-6, propostas pela Terracap, negou provimentos às apelações interpostas pelos réus daqueles processos, autores desta ação. Citada, a ré ofertou contestação[1], arguindo, em preliminar, a necessidade de emenda da petição inicial para inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, pois teria participado da ação originária, bem assim impugnando a gratuidade de justiça concedida aos autores. Aprecio, por ora, a preliminar de litisconsorte passivo necessário, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A impugnação à gratuidade de justiça será analisada posteriormente, porque, se for caso de inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo, é possível que também impugne o benefício da justiça gratuita, agregando, eventualmente, outros argumentos e elementos de prova que poderão contribuir para o julgamento da impugnação. Prosseguindo na análise da preliminar, anoto que a presente ação rescisória busca a desconstituição, como um todo, do acórdão prolatado nas ações matrizes indicadas, não se tratando, pois, de rescisão parcial da decisão, ou seja, de parcela concernente a apenas uma das partes da ação na origem. Dito isso, observo que, diferentemente da alegação trazida em réplica[2], há relatos nos autos da participação do Distrito Federal nas ações originárias, como afirmado pela Companhia Imobiliária de Brasília Terracap. Diante desse quadro, cumpre frisar que, em ação rescisória, devem participar, em litisconsorte unitário, todos que foram partes no processo no qual foi proferida a sentença objeto de rescisão e que poderão ser atingidos pela desconstituição da coisa julgada almejada. Nesse sentido: [...] 1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF. (AgInt nos EDcl no AREsp 299.670/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019. Negritado) É bem verdade que, segundo cópia anexada da petição inicial do processo originário, a ação anulatória foi proposta unicamente pela Terracap[3]. No entanto, há informações lançadas na sentença e no acórdão rescindendo de possível participação do Distrito Federal, inclusive ofertando contrarrazões de apelação, embora ausentes, nestes autos, elementos para se aferir a que título se deu essa atuação. A questão, aqui, exige maiores cautelas. Isso porque consta relatado na sentença confirmada pelo acórdão rescindendo que a Terracap suscitou nulidade processual por falta de participação do Distrito Federal[4], matéria que, aliás, compôs a causa de pedir dos embargos à arrematação apresentados na outra execução mencionada, julgados procedentes, cuja decisão, conforme narrado na petição inicial desta ação, foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e é objeto de ação rescisória ajuizada naquela Corte Superior. Ocorre que os processos originários tramitaram por meio físico, o que, no momento, à míngua de outras informações trazidas a estes autos – impede verificar-se se houve e o que teria motivado a participação do Distrito Federal. Assim, emende-se a petição inicial para incluir o Distrito Federal no polo passivo, ou venham os pertinentes esclarecimentos, acompanhados de cópia de correlatas peças do processo originário, a fim de demonstrar que o ente distrital, efetivamente, não fez parte da relação processual matriz. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10134526. [2] Id. 10961505 – p. 2. [3] Id. 9121178. [4] Id. 9121178 – p. 21.